Tribunal: TJES
Processo: 5003470-37.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003470-37.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ANA KARLA DE JESUS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003470-37.2025.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO:
ANA KARLA DE JESUS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA CONTRATADA POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULOS SUCESSIVOS ENTRE 2014 E 2018. CONTRATOS POSTERIORES SEM RELAÇÃO DE CONTINUIDADE TEMPORAL E/OU QUE NÃO EXTRAPOLAM O LIMITE LEGAL. CONTRATAÇÕES DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS QUE NÃO PADECEM DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários celebrado entre as partes entre maio de 2020 a dezembro de 2024, assim como condenou o Município
ao pagamento das parcelas de FGTS à parte requerente
. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Requerente, ora Requerida, ajuizou ação em face do Município de São Mateus alegando que, embora formalmente contratada por meio de sucessivos contratos temporários para o cargo de professora, exerceu funções contínuas e permanentes na rede municipal de ensino, o que descaracterizaria a natureza excepcional e temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. Pleiteou: (i) a declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes; e (ii) a condenação do Município ao pagamento dos depósitos de FGTS, com base no art. 19A da Lei 8.036/90, relativamente ao período não abrangido pela prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se à alegação do Município de que a sentença seria nula por suposta iliquidez da condenação, em afronta ao microssistema dos Juizados, bem como à discussão sobre a validade ou não das sucessivas contratações temporárias para o exercício de função docente permanente e, por consequência, sobre o direito da Autora ao recebimento dos depósitos de FGTS, na forma do art. 19A da Lei 8.036/90, dentro do período não alcançado pela prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, entendo que não resta deflagrada a prolação de sentença ilíquida, sendo certo que a definição do eventual
quantum debeatur
dependeria de meros cálculos aritméticos, razão pela qual afasto a preliminar.

(5). No mérito, ao analisar detidamente os autos, observa-se que, embora a parte recorrente indica a existência de contratações temporárias diversas entre 2014 e 2024, as quais, segundo ela, teriam relação de continuidade temporal.

(6). Ocorre que, em atenção ao documento juntado em ID de origem 68629032, observo que somente há continuidade temporal (e identidade de funções) por período que supera o limite legal (dois anos) nas contratações havidas entre 2014 e 2018. No que se refere à contratação de 2020, nota-se que esse ocorreu mais de um ano após o encerramento da anterior, rompendo, portanto, a solução de continuidade temporal sustentada.

(7). Ademais, quanto à contratação iniciada em 2022, verifico que essa se deu em função distinta (COORDENADOR DE TURNO), diferindo das demais e rompendo, com efeito, a suposta continuidade temporal com as contrações posteriores.

(8). No que se refere às contratações havidas em 2023 e 2024, em que pese na mesma função (professora), verifico que esse período em específico não supera o limite legal, não havendo que se falar, portanto, em nulidade desses contratos.

(9). Dessa forma, considerando que apenas as contratações havidas entre 2014 e 2018 encerraram nulidade, período que, no entanto, já se encontra prescrito para fins dos efeitos financeiros pretendidos, entendo que não merece acolhida a pretensão autoral, julgando improcedentes os pedidos da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(11). Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A nulidade de contratos temporários por desvirtuamento do regime de designação exige a comprovação de continuidade temporal e identidade de funções por período superior ao limite legal, não bastando a mera sucessão de vínculos espaçados ou em cargos diversos. 2. Estando prescritos os efeitos financeiros decorrentes de eventuais nulidades contratuais anteriores ao quinquênio e não havendo ilegalidade nas contratações dos últimos cinco anos, é indevido o recolhimento de FGTS com fundamento no art. 19A da Lei 8.036/1990.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)